Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703938-04.2021.8.07.0018 RECORRENTE : BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A RECORRIDO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ISS. INCIDÊNCIA SOBRE O PRÓPRIO IMPOSTO E OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. VALOR DO SERVIÇO. MONTANTE DA RECEITA BRUTA. PRECEDENTES DO STF E STJ. TESE REFERENTE AO ICMS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. O pedido de concessão de antecipação de tutela na apelação visa possibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível o seu requerimento em sede de preliminar de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento. O requerimento deve se dar por petição distribuída em separado, conforme inteligência do art.1.012, §o3o, do CPC. 2. O ISS ou ISSQN é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência municipal, nos termos do art. 156, III da Constituição Federal, regulamentado pela lei complementar 116/03, que prevê, no artigo 7o, que a base de cálculo do imposto é o preço do serviço, sendo expressamente excetuado nessa norma, tão somente, o valor dos materiais fornecidos para o serviço tributado. 3. De acordo com o artigo 146 da Constituição Federal, cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar (inciso II) e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados na Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes (inciso III, a). 4. Da legislação referente ao ISS não é possível extrair qualquer vedação à incidência do próprio ISS ou de outros tributos na base de cálculo do imposto, desde que os valores estejam contidos e discriminados no preço atribuído ao serviço e recebido como receita bruta pelo prestador. 5. A tese de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins", fixada no julgamento do RE 574.706/PA com fundamento no princípio da não-cumulatividade que recai sobre o ICMS, não se aplica ao ISS, que tem regramento diverso do imposto estadual, e sob pena de violar preceito do Código Tributário Nacional, que não admite o emprego da equidade para se dispensar pagamento de tributo devido. 6. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. Não se aplica, portanto, a súmulas e precedentes meramente persuasivos. 7. Apelação parcialmente conhecida e não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 7o, ambos da Lei Complementar Federal no 116/2003, 146, inciso III, 156, III, §3o, ambos Constituição Federal, 109 e 110, ambos do Código Tributário Nacional, suscitando a ilegalidade da inclusão do ISS e dos tributos federais na base de cálculo do ISS, por meio da compreensão constitucional dos limites atribuídos à definição jurídica dos conceitos de “preço do serviço”. Tece considerações acerca do conceito de “preço do serviço” e do RE no 574.706. Defende, ainda, o direito à compensação e a à retificação dos valores devidos. Pede, assim, seja assegurado o direito de efetuar a exclusão do ISS, do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISS, em decorrência do entendimento de que tais exações não compõem o preço do serviço prestado, não se consubstanciando em acréscimo patrimonial do contribuinte, mas sim da fazenda pública, e, portanto, não podiam sofrer a incidência do ISS. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos s 1o;145, § 1o; 146, inciso III, 146-A; 156, inciso III, §3o, e 170, inciso IV; todos Constituição Federal, asseverando que há na Constituição Federal e nem na Lei Complementar no 116/2003 disposição expressa que permita a incidência do ISS sobre ele próprio e sobre os tributos federais, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no tocante à suposta afronta aos artigos 1o, 7o, ambos da Lei Complementar Federal no 116/2003, 109 e 110, ambos do CTN. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028